Tribunal: TJDFT
Processo: 0705437-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-07-25

Ementa:
ÓRGÃO: CÂMARA CRIMINAL CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) No PROCESSO: 0705437-14.2020.8.07.0000 REQUERENTE: MARLON DENIS DA SILVA ANDRADE REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Vistos etc. DEFIRO o pedido de inclusão do julgamento destes autos em pauta presencial por videoconferência, conforme requerido pelo requerente (ID 18031260). Int. Brasília, 24 de julho de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator